Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto ANTONIO CEZAR ANTUNES RIBEIRO da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0707692-85.2020.8.07.0018) interposto em desfavor de DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, determinou a emenda da inicial (ID 21820201). Confira-se: (...) Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. A petição inicial precisa ser emendada. O mandado de segurança foi proposto em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e do seu Diretor Técnico responsável pela Coordenação de Avaliações Práticas e Específicas, porém esses agem como meros executores do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação.Também foi proposto em desfavor da Defensoria Pública do Distrito Federal, contudo, no polo passivo da ações de mandado de segurança deve ser indicada a autoridade coatora (pessoa física) que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6, § 3o da Lei no 12.016/2009,portanto, não possui legitimidade para ação proposta. Assim, deverão ser excluídos do polo passivo. Além disso, o autor não juntou aos autos o requerimento formulado, documento indispensável para a análise dos pedidos, sob a justificativa de que possui dificuldades para obtê-lo. No entanto, não se pode perder de vista que no rito do mandado de segurança a prova do alegado direito líquido e certo (que deve ser demonstrado) deve ser provada documentalmente com a petição inicial, não havendo possibilidade de dilação probatória. Conforme artigo 320 do Código de Processo Civil o autor deverá instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis. Portanto, deverá anexar aos autos os documentos que comprovem suas alegações, sob pena de indeferimento do pedido. Por fim, deverá o autor emendar à inicial quanto aos pedidos, uma vez que optou pelo rito do mandado de segurança e há pedido de produção de provas, o que é incompatível.Em face do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da petição inicial quanto ao polo passivo, pedido e juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação .A emenda deve ser integral, vale dizer, deve ser apresentada nova peça com todos os requisitos do artigo 319do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais, o agravante, em suma, afirma que teve sua inscrição deferida no Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no Cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal e indeferido parte dos recursos de atendimento especial de que necessita para fazer a prova. Diz que o juízo a quo determinou a emenda para a instrução dos autos com os documentos indispensáveis à demanda, correção do polo passivo e correção dos pedidos. Discorre sobre a legitimidade dos impetrados e afirma que não tem condições de juntar os documentos determinados. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento do feito. Parte beneficiária da justiça gratuita (ID 78199929). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, a decisão objeto do presente recurso, que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente, não se amoldando ao rol taxativo do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque, o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ressalto, por oportuno, que o ato gravoso somente sobrevirá em caso de descumprimento da determinação judicial, porque poderá acarretar o indeferimento da inicial, desafiando recurso próprio. Contudo, na esteira do alhures consignado, a mera ameaça dessa medida não autoriza a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora